Tribunal: TJMT
Processo: 1020241-81.2022.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020241-81.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ROGERIO MATTOS - CPF: 604.476.561-04 (RECORRENTE), ALEXANDRE EDUARDO DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 049.298.981-88 (ADVOGADO), JOSE ROGERIO MATTOS JUNIOR - CPF: 019.836.231-56 (RECORRENTE), MARGARIDA MATTOS - CPF: 352.972.981-72 (RECORRENTE), DIEGO COLASSO DE ARAUJO - CPF: 035.118.311-64 (RECORRIDO), KELVIN CARLOS JONASSON - CPF: 065.365.289-56 (ADVOGADO), IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (ADVOGADO), DIEGO COLASSO DE ARAUJO - CPF: 035.118.311-64 (RECORRENTE), IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (ADVOGADO), KELVIN CARLOS JONASSON - CPF: 065.365.289-56 (ADVOGADO), ALEXANDRE EDUARDO DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 049.298.981-88 (ADVOGADO), JOSE ROGERIO MATTOS - CPF: 604.476.561-04 (RECORRIDO), JOSE ROGERIO MATTOS JUNIOR - CPF: 019.836.231-56 (RECORRIDO), MARGARIDA MATTOS - CPF: 352.972.981-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo. A preliminar de nulidade por ausência de intimação deve ser acolhida, uma vez que o A.R de id. 254668712 além de constar o recebimento por terceiro estranho à lide, verifica-se que o endereço está divergente ao constante no TCO de id. 254668722 - fls. 6. Pelo exposto, voto para dar provimento ao recurso e anular a sentença de id. 254668716, determinando o retorno dos autos para possibilitar o contraditório e a ampla defesa. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025